Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ERESP no 1874222/DF. PENHORA DE VALOR RECEBIDO DO BOLSA FAMÍLIA. QUANTIA NECESSÁRIA A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO CNPJ DEFERIDA PELO JUÍZO. PENHORA DE CONTA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Se o saldo bloqueado é de baixo valor (R$ 584.56) e tem como origem o bolsa família, deve ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio em razão da natureza alimentar e o caráter essencial da quantia à subsistência do devedor.
3. Desnecessária a expedição de certidão premonitória se o juiz da causa determinou a expedição de certidão de crédito com a qual o credor poderá promover as anotações pretendidas, caso localize o registro de algum bem no nome da devedora.
4. Se foi deferida a inclusão nos autos do CNPJ do executado como empresário individual e se as tentativas de bloqueio pelo Sisbajud foram realizadas somente com o CPF do devedor, há de ser realizada tentativa de localização de contas e bloqueio utilizando o número de registro da pessoa jurídica.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.